Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MÓVEIS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ART. 833, INCISO V, CPC. IMPENHORABILIDADE. VERIFICADA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS BENS À CONTINUIDADE DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu parcialmente o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre bens móveis das executadas.
2. Nos termos do artigo 833, inciso V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de se aplicar a regra de impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, V, do CPC, a pessoas físicas, empresas de pequeno porte, microempresa ou firma individual, sendo esses o caso das executadas (EPP).
4. A impenhorabilidade trazida pelo artigo 833, inciso V, CPC não deve brindar excessos — mas sim manter o devedor com o mínimo necessário à conservação de suas atividades.
5. No particular, restou demonstrada a essencialidade dos móveis à continuidade da atividade de um escritório, possibilitando a desconstituição da penhora efetivada.
6. Recurso conhecido e desprovido.